Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, a regra é de que as intimações serão realizadas por meio eletrônico, sendo, nesse caso, dispensável a publicação do ato no Diário Oficial, nos termos do artigo 5°, caput, da Lei n.° 11.419/06.
2. Na execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado da sentença que os fixou.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.